Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-81.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0702314-81.2020.8.07.0008 Apelantes Maria de Fátima Gomes dos Santos e Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT1 Apelados Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT1 e Maria de Fátima Gomes dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Maria de Fátima Gomes dos Santos e Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT 1 contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 22184031) que, nos embargos à execução opostos por Maria de Fátima Gomes dos Santos em desfavor do Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (Id 22184031, p. 4): Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para que sejam decotados da execução todos os valores não deliberados especificados em convenção, mantendo-se apenas o valor de R$ 38,00, relativo ao reajuste da taxa condominial, instituída pela assembleia realizada em 21/11/2015. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da embargante, condeno o embargado ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução (CPC, artigo 85, § 2o). Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução n° 0704055-93.2019.8.07.0008. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. O magistrado sentenciante reconheceu o excesso de execução, porquanto algumas despesas objeto de cobrança não foram expressamente autorizadas pela convenção do condomínio, logo não obrigam ao pagamento. Ademais, os supostos débitos da Caesb não foram adequadamente discriminados. Insatisfeito, o embargado, Residencial Paranoá Parque – 1 Etapa – QD 4 CJ 1 LT, interpôs apelação (Id 22184037). Aduz, inicialmente, ter direito a gratuidade de justiça, a uma, porque o pleito foi deferido em seu favor na execução no 0704055-93.2019.8.07.0008; a duas, porque declarou não ter condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria mantença; a três, porque amparado pelos comandos normativos postos no art. 5o, LXXIV, da CF, no art. 98 do CPC e dispositivos da Lei 1.060/1950. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. A embargante, Maria de Fátima Gomes dos Santos, interpôs apelação adesiva (Id 22184044), em que não impugnou o pedido de gratuidade formulado pela parte embargada. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargado em razões de apelação. De início, importa registrar que a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC[1], quanto à veracidade da declaração de hipossuficiência financeira para obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça vige apenas para as pessoas naturais, a quem cumpre, ademais, não apenas noticiar a insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, mas, por se tratar de presunção relativa a que decorre da declaração pessoal de pobreza, respaldá-la com outros elementos de prova reunidos aos autos, afinal pode o juiz, em exame das circunstâncias do caso concreto, ponderar a efetiva necessidade que tem a parte postulante do benefício da justiça gratuita. Quanto a pessoas jurídicas, verdade é que inexiste vedação legal ao deferimento da gratuidade da justiça quando o postulem. De toda sorte, em requerendo a gratuidade de justiça à conta de alegada hipossuficiência econômico-finaceira, devem fazê-lo comprovando a afirmada insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, afinal, trata-se de exigência a todos imposta pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] positiva o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Mas é subjetivo, não potestativo, o direito conferido pela legislação constitucional e infraconstitucional a quem comprovar a insuficiência de recursos Não há potestatividade, assim entendida a prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato, no direito constitucional e legalmente reconhecido à gratuidade de justiça. Há, sim, direito subjetivo, aquele que configura situação em que, numa relação jurídica, uma pessoa pode exigir de outra uma prestação, fazendo-se necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge, assim, como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, em comprovando sua alegada condição de miserabilidade jurídica, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, o que haverá de suportar caso não tenha sucesso na lide ou de haver dado causa à provocação da atuação jurisdicional. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, a Súmula 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Indispensável, de consequência, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem as alegações, o embargado não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. O embargante pretende a concessão da benesse pelo simples fato de ter sido concedida na demanda executiva. Essa alegação é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira do condomínio. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal e a sucumbência deriva do insucesso na demanda, que poderia ter sido evitada com a adoção de comportamento diverso da resistência à pretensão pela parte demandada. Nos documentos catalogados nos Ids 22184014 a 22184019, nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência foi colacionado. Dessarte, ainda que o pleito tenha sido atendido na demanda executiva, o fato, por si só, não autoriza a extensão automática da benesse nas ações correlatas, especialmente quando não demonstrada a hipossuficiência, como ocorreu na espécie. Trata-se de ações diversas, julgada por magistrados diversos, e, no caso, a necessidade de comprovação da vulnerabilidade financeira alegada atende aos comandos Constitucionais e legais, como visto. Com efeito, embora não desconheça jurisprudência desta Corte em sentido diverso (acórdãos números 1357681[9], 1273315[10] e 1245705[11]), mantenho o posicionamento aqui exarado, por ser o mais compatível, ao meu ver, com a ordem legal constituída, não ostentando os julgados mencionados natureza vinculante ou obrigatória. Como o embargado não exibiu um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixaram de atender à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[12]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do apelante. Entendo, portanto, não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[13]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo embargado. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo condomínio embargado. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC[14]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO. DEVIDA. (...). 1. Considerando que a gratuidade de justiça uma vez concedida nos autos da Execução se estende aos Embargos à Execução, mantido o benefício ao embargado naqueles autos. (...) (Acórdão 1357681, 07067362320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [10] APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE CUSTAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. O benefício de gratuidade de justiça deferido na execução se estende aos embargos, salvo revogação expressa. 2. A gratuidade de justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil. 3. O pagamento de custas finais pelo beneficiário da gratuidade da justiça não constitui ato incompatível com o benefício se este for concedido quanto à verba honorária, mas não quanto às custas. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1273315, 07070577420198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [11] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CABIMENTO. (...). 1. Ainda que constituam um processo autônomo, os embargos do devedor, devido à natureza incidental, encontram-se intrinsecamente ligados ao processo de execução que o originou, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça concedido nos autos originários deve ser estendido aos embargos que lhe foram opostos, em inteligência ao artigo 9o da Lei 1.060/50, não revogado com o advento do Novo Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. (...) (Acórdão 1245705, 07040940520198070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [12] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [13] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [14] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.